Tribunal: TJDFT
Processo: 0710109-81.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ESTÁGIO. PERFURAÇÃO EM PROCEDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial de indenização por danos morais para condená-la na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. A autora argumenta na inicial que é aluna da instituição recorrente, no curso de técnico de enfermagem e, no estágio supervisionado realizado no Hospital Santa Rita de Cássia, situado na região administrativa de Planaltina/DF, sofreu acidente em procedimento ao auxiliar colega. Assim, alega que não houve qualquer assistência por parte da recorrente, razão pela qual pleiteia a sua condenação em danos morais no montante de R$ 19.960,00 (dezenove mil, novecentos e sessenta reais).
3. Nas razões recursais, a recorrente pugna pelo reconhecimento da culpa exclusiva da recorrida pelo acidente narrado na inicial e, caso não seja esse o entendimento, que restou comprovada a culpa concorrente e, por consequência, fixe a indenização por danos morais na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), sob pena de enriquecimento ilícito.
4. A relação jurídica processual é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, em que a recorrente apresenta-se como fornecedora e a recorrida, como destinatária final dos serviços oferecidos, é a consumidora (artigos 2o e 3o do CDC).
5. Consoante estabelecem os artigos 12 e 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. Não obstante, para que se configure a responsabilidade civil objetiva é necessária a presença de três requisitos: vício de segurança ou de qualidade do produto ou na prestação do serviço; dano e nexo causal entre os dois primeiros elementos.
7. No caso em tela, constata-se que a recorrida se perfurou em procedimento realizado em estágio oferecido pela instituição recorrente no Hospital Santa Rita de Cássia, localizado no município de Planaltina/GO, necessitando de assistência de acordo com os protocolos de saúde exigidos em tal situação.
8. Sob esse panorama, cinge-se a controvérsia a se houve falha na prestação de serviço oferecida pela recorrente após o incidente ocorrido com a recorrida durante procedimento de ministrar medicação a paciente.
9. A recorrente demonstra por documentos (ids 14917586 e 14917600) que no mesmo dia prestou toda a assistência necessária à recorrida, que contemplou atendimento médico, exames laboratoriais e medicações. Todavia, não merecem prosperar as alegações recursais de que o evento se deu por culpa exclusiva da vítima.
10. Conforme análise das provas testemunhais e documentais, a supervisora, no momento em que ocorreu o acidente, não prestou o devido auxílio à recorrida, aluna da instituição, liberando-a, após o término do dia, sem os exames laboratoriais e medicamentos exigidos pelo Ministério da Saúde, os quais devem ser obrigatoriamente observados após acontecimentos como os narrados na inicial. Ao restringir suas ações em afirmar que a recorrida estava protegida com as luvas e que no local não existia o teste rápido, inequívoca a conduta irresponsável e imprudente da profissional.
11. Ademais, a teor das declarações da chefe de enfermagem do estágio remunerado da recorrida e documento acostado pela recorrente (id 14917586), a recorrida somente se submeteu aos exames no dia posterior ao acidente, o que comprova de forma incontestável a responsabilidade da instituição recorrente pelos danos psicológicos causados à recorrente pelo descaso na situação apresentada, ainda que nenhum resultado tenha dado positivo.
12. Não bastasse, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima pelo infortúnio relatado, pois a recorrida é estagiária da instituição recorrente e está em fase de aprendizagem, razão pela qual esta empresa se torna responsável pelos seus alunos e deve tomar todas as precauções, bem como medidas hábeis a reparar eventuais incidentes ocorridos em suas atuações.
13. Com efeito, o dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
14. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
15. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se que o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela recorrida, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
16. Recurso da parte ré conhecido e provido para reformar a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais para a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantendo os demais termos da sentença.
17. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários em razão de ausente recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95) e contrarrazões apresentadas.
18. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.